Tribunal: TJES
Processo: 0016316-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSUMAÇÃO DO CRIME APESAR DO MONITORAMENTO. INAPLICABILIDADE DO FURTO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que condenou denunciado por furto privilegiado tentado (art. 155, § 2º, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 4 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos e multa. O Ministério Público requer a reforma da sentença para reconhecer a consumação do delito e afastar a forma privilegiada, ante a habitualidade delitiva do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de furto praticado foi consumado, mesmo com o monitoramento por câmeras e abordagem imediata do réu; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP diante da reincidência e habitualidade criminosa do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O monitoramento por sistema de segurança do estabelecimento comercial não impede, por si só, a consumação do crime de furto, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 567 do STJ.

2.
O crime de furto se consuma no momento em que o agente obtém a posse de fato do bem subtraído, ainda que não mansa e pacífica, bastando que o bem seja retirado da esfera de vigilância da vítima, nos termos do Tema 934 do STJ (REsp 1.524.450/RJ).

3.
A habitualidade delitiva do réu, evidenciada por outras três condenações por crimes patrimoniais anteriores à sentença, impede a aplicação do privilégio do § 2º do art. 155 do CP, destinado a agentes primários e de conduta ocasional.

4.
Diante da reincidência, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido,
para condenar
o réu nas
penas do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP), ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “b”; 44, II e III; 155, caput e § 2º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016316-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO NEVES LANA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016316-85.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRUNO NEVES LANA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 15156581), que condenou
BRUNO NEVES LANA

pela prática de furto privilegiado tentado (arts. 155, § 2º, c/c 14, inc. II, ambos do CP), ao cumprimento de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, substituídos por 01 (uma) restritiva de direitos, e pagamento de 03 (três) dias-multa.

O Ministério Público Estadual sustenta que o fato de o réu ter sido monitorado via sistema de segurança, e, posteriormente, abordado no exterior do supermercado, não afasta a consumação do crime.

Argumenta mais, ser indevida a aplicação do privilégio do § 2º do art. 155, pois o agente é contumaz na prática de furtos.

Por fim, requer que a condenação se dê nas penas do art. 155,
caput
, do CP (Id. 15157784).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 2/11/2021, no interior do Supermercado Epa, localizado no bairro Santa Lúcia, nesta capital, o ora recorrido se apossou de 04 (quatro) peças de carne, 04 (quatro) peças de salame, 04 (quatro) desodorantes e 01 (um) talco, que guardou no interior da mochila que trazia consigo.

Ato contínuo, o réu passou pelos caixas sem efetuar o devido pagamento.

Após sair do estabelecimento, o recorrido foi abordado por um dos fiscais, que afirmou ter monitorado a ação pelas câmeras.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Primeiramente, registro que a
materialidade
e a
autoria
do crime de furto estão estampadas no boletim unificado nº 46241514 (fls. 15/18 do IP), autos de apreensão e restituição (fls. 11/12 do IP), e declarações da testemunha Gênio Souza Costa Junior, então chefe de segurança do supermercado (fl. 08 do IP, e
link
de fl. 69), no sentido de que, embora tenha ocorrido a identificação e acompanhamento da ação delituosa, o agente conseguiu sair do estabelecimento comercial com o produto da subtração.

Nesse cenário, o Órgão Ministerial se insurge contra o reconhecimento da forma tentada do delito, argumentando que o fato de o réu ter sido monitorado via sistema de segurança não afasta a consumação do crime.

De fato,
o monitoramento realizado pelos estabelecimentos comerciais não garante que qualquer ilícito seja descoberto, ou tenha sua consumação materialmente obstada.

Aliás, o STJ

possui orientação s
umulada
nes
s
e
sentido:
“S
istema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
(Súmula nº 567, do STJ).

Assim,
a existência de fiscalização
(no caso, o acompanhamento visual realizado pelo segurança do estabelecimento),
não
impede o reconhecimento da forma consumada do delito.

Importa ressaltar mais que, consoante entendimento firmado pelo STJ, em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ - Tema 934),
“o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada”.

Dessa forma, restando sobejamente evidenciado nos autos que o apelante obteve a posse das mercadorias, sendo tais objetos retirados da esfera de disponibilidade da vítima, e recuperados tão somente em razão de posterior diligência da equipe de fiscalização, é impositivo o reconhecimento da modalidade consumada do delito, como requereu o
Parquet
.

Indo adiante, o Ministério Público sustenta ser indevida a aplicação do privilégio do § 2º do art. 155, pois o agente é contumaz na prática de furtos.

A afirmação ministerial encontra amparo na documentação constante dos autos, indicando que o furto em questão
não
representa fato isolado na vida do apelante.

O réu possuía, à época da sentença (11/9/2024), ao menos outras 03 (três) condenações pela prática posterior de crimes contra o patrimônio
(nº 0006121-71.2022.8.08.0035
1
e nº 0016110-38.2021.8.08.0035
2
, por furto; e nº 0016485-39.2021.8.08.0035
3
, por furto qualificado)
, o que indica habitualidade delitiva (Ids. 16293543 e 16294719).

Nessa medida, não há que se falar em furto privilegiado, como procedeu o Magistrado,
impondo-se a reforma da sentença, e condenação do réu nas
penas
do art.
155,
caput
, do Código Penal
4
.

Passo, então, à dosimetria da pena.

- 1ª fase:
Ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, de
01 (um) ano
de reclusão,
e
10
(
dez
) dias-multa.

- 2ª fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea.
C
onsiderando a vedação imposta pela
Súmula 231
do
STJ,
de redução da
pena pr
i
vativa de liberdade
para aquém do mínimo legal, e a
usentes agravantes, causas de diminuição ou aumento, torno a reprimenda definitiva em
01 (um) ano
d
e reclusão e 1
0
(d
ez
) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos não é socialmente recomendável, a teor do art. 44, inc. II, e § 3º, do CP.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria
de Justiça
(Id.
11
619589
)
,

CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO
AO RECURSO
MINISTERIAL,
para condenar
o réu nas
penas do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP),
ao cumprimento de
01 (um) ano
d
e reclusão,
no regime inicial
aberto
, e pagamento de
1
0
(
d
ez
) dias-multa.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Data do fato: 7/8/2022; Data do trânsito em julgado: 23/4/2024.

2
Data do fato: 3/12/2021; Data do trânsito em julgado: 16/11/2023.

3
Data do fato: 16/12/2021; Data do trânsito em julgado: 2/12/2023.

4
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.